Tribunal: TJBA
Processo: 0500833-21.2014.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500833-21.2014.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY BITTENCOURT, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS APELADO: RODOLFO ISAURO DANTAS e outros Advogado(s):RAFAEL JONATAN MARCATTO, PATRICIA ALVES DIAS PEREIRA, CLELIA CONSUELO BASTIDAS DE PRINCE ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LAUDO COMPLEMENTAR REALIZADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DEDUÇÃO DE ÍNDICE JÁ PAGO. MATÉRIA INTERPRETATIVA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - É cabível o recurso de apelação quando a decisão homologatória do laudo pericial possui conteúdo extintivo da fase de cumprimento de sentença. II - Inviável o sobrestamento da ação, pois não há determinação vinculante do STF ou do STJ para suspensão nacional dos feitos que discutem expurgos inflacionários (RE 626.307 e Tema 1169). III - Inexiste cerceamento de defesa quando, diante de impugnação ao laudo, o juízo determina esclarecimentos ao perito e oportuniza nova manifestação das partes. IV - O conteúdo técnico do laudo pode ser validamente acolhido pelo julgador se devidamente fundamentado, ainda que haja divergência entre assistente técnico e perito judicial. V - A sentença que homologa o valor apurado de forma idônea e determina a liberação de valores deve ser mantida. VI - Majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC. VII - APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500833-21.2014.8.05.0271, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada RODOLFO ISAURO DANTAS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .